Tribunal: STF
Processo: RE 94310
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-17
Data de publicação: 1981-11-17

Ementa:
PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA, POR CAUSA DE CONDENAÇÃO CRIMINAL, E EFEITO
JURÍDICO. QUEM PERDE DEIXA DE TER. NÃO TEM MAIS. PARA READQUIRIR O
QUE PERDERA, HÁ DE HAVER CAUSA, QUE E DE SER FACTO PREVISTO EM LEI,
SENDO A REAQUISIÇÃO O CORRESPONDENTE EFEITO JURÍDICO.
SEM A DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO CONFLITO JURISPRUDENCIAL E SEM O
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA NELE VENTILADA, NÃO SE CONHECE DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.